Tribunal: STF
Processo: Rcl 48000
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional eletrônica, com pedido de liminar, ajuizada por Ana de Oliveira Duarte, em face do Delegado de Polícia Judiciária Estadual da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária do Estado de Pernambuco, cuja decisão teria afrontado a Súmula Vinculante nº 24.



    Para tanto, afirma que a instauração do procedimento denominado “verificação preliminar de informações” (VPI) para fins de apurar possível crime tributário fere o enunciado vinculante, por não haver constituição definitiva de crédito tributário.



    Anota que, “o móvel da indigitada investigação policial foi a Comunicação Fiscal ao Ministério Público – COFIMP enviada pela Gerência Técnica da Administração Tributária de Planejamento e Controle da Ação Fiscal.”



    Diz existir apenas dois processos administrativos fiscais em curso, porquanto os demais estariam todos com exigibilidade dos créditos tributários suspensa ante o parcelamento. Nesse sentido, assinala:



    “Constata-se, então, que somente, em tese, o processo administrativo tributário 2020.000004302707-65 poderia ser alvo de apuração criminal para fins de eventual tipificação penal.” 



    Acrescenta que o citado processo administrativo encontra-se pendente de apreciação, considerada a defesa apresentada.



    Por fim, pontua:



    “(...)deve-se deferir a reclamação constitucional deduzida para TRANCAR a apuração criminal policial, quanto aos processos administrativos ns. 2020.000003682029-78 e 2020.00004302707-65, almejando, com isso, preservar simplesmente a autoridade da Súmula Vinculante 24/STF: “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    Pretende:



    (a) – seja conhecida a presente reclamação constitucional, tendo em vista que visa assegurar o fiel cumprimento da Súmula Vinculante 24/STF. 



    (b) – seja concedida a tutela LIMINAR, de forma preventiva, para fins de SUSPENDER PROVISORIAMENTE a tramitação do procedimento policial denominado de “verificação preliminar de informações n. 09909.9031.00010/2021-5.3”, em tramitação na Delegacia de Polícia de Crimes contra a Ordem Tributária – DECCOT/DRACCO, até que sobrevenha decisão de mérito, oficiando-se, por sua vez, a r. autoridade policial RECLAMADA.”



    (...)



    (e) – Depois de cumpridas as providências de estilo, que seja deferida a reclamação constitucional para, ao manter a moldura da liminar requestada, TRANCAR o procedimento intitulado de “verificação preliminar de informação n. 09909.9031.00010/2021-5.3” destinado à apuração de crime contra a ordem tributária no tocante aos processos administrativos tributários 2020.000004302707-65 e 2020.000003682029-78, uma vez inexistir lançamento definitivo do tributo, estando a contribuinte no aguardo da apreciação e julgamento da defesa administrativa apresentada, incidindo o teor da Súmula Vinculante 24/STF.



    (f) – Já no concernente aos processos 2020.000003124540-51; 2020.000004468737-15 e 2020.000005854279-61, por estarem parcelados os créditos tributários antes de oferecimento de denúncia criminal, que a reclamação seja acatada para SOBRESTAR a aludida e identificada persecução penal extrajudicial, nos moldes do expressamente previsto no artigo 9º, da Lei n. 10.684, de 30 de maio de 2003, comunicando-se “in continenti” a autoridade policial titular da Delegacia de Polícia de Crimes contra a Ordem Tributária – DECCOT/DRACCO, ora RECLAMADA. “



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram parcialmente cumpridas (edocs 19), pois a autoridade reclamada não enviou as informações, conforme certidão da Secretária Judiciária (Doc. 26).



    Por meio das petições/STF nº 93609/2021 e 103595/2021, a reclamante reitera os pedidos veiculados na inicial, bem como apresenta certidão negativa de débito alusiva à Pessoa Jurídica “EXODO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI”



    É o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Como se vê, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Na espécie, articula-se violação à Súmula Vinculante 24, que possui o seguinte teor: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    De outro lado, a decisão reclamada consignou que as informações veiculadas no procedimento nº 00220210010 oriundo da Secretaria de Fazenda Estadual evidenciaram indícios da prática de crime contra a ordem tributária.



    Em decorrência, entendeu pela necessidade de instauração de “procedimento de verificação preliminar de informação” o denominado (VPI).



    Nesse ponto, descabe confundir o procedimento de verificação preliminar de informação, fase que precede a instauração de inquérito, com a formalização deste.



    Com efeito, a referida apuração encontra-se no âmbito de procedimento administrativo e, ainda que conduzida por autoridade policial, não revela início da persecução penal, para fins de incidência da Súmula Vinculante 24.



    À propósito, reporto-me à entendimento da Primeira Turma:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES FISCAIS. QUADRILHA. CORRUPÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DE TRIBUTOS TIDOS COMO SONEGADOS. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares, podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal. 



    3. Apesar da jurisprudência desta Suprema Corte condicionar a persecução penal à existência do lançamento tributário definitivo (Súmula vinculante nº 24), o mesmo não ocorre quanto à investigação preliminar. 



    4. A validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Se o emprego de método especial de investigação, como a interceptação telefônica, foi validamente autorizado, a descoberta fortuita, por ele propiciada, de outros crimes que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal. 5. Fato extintivo superveniente da obrigação tributária, como o pagamento ou o reconhecimento da invalidade do tributo, afeta a persecução penal pelos crimes contra a ordem tributária, mas não a imputação pelos demais delitos, como quadrilha e corrupção. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão da ordem, em parte, de ofício.(HC 106152, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016)”



    Além disso, a reclamante não demonstrou que a verificação preliminar de informações implicou a instauração de inquérito ou ação penal sem observar a constituição definitiva de crédito tributário, motivo pelo qual visualizo ausência de aderência estrita com o paradigma invocado, o que conduz ao não seguimento da reclamação, pela imprescindibilidade deste requisito: 



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 



     Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente